Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXCLUSIVO DA PARTE VENCIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. MODIFICAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL. VIOLAÇÃO DA NORMAL LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO DECLARADO INCONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS DISPOSITIVOS. VEDAÇÃO DA NE REFOMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APRECIAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE.
1. Trata-se de ação rescisória para desconstituir julgado, sob a alegação de o acórdão hostilizado ofender a literalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, bem como afrontar os artigos 2o; 1.010, incisos III e IV e artigo 1.013, caput, todos do Código de Processo Civil.
2. Para a atualização dos valores relativos à condenação da Fazenda Pública, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, definido no artigo 1o-F da Lei 9.494/94, até a edição da Lei 11.960, de 29 de junho de 2009. A partir de 30 de junho de 2009, deve ser aplicado do índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), nos moldes definidos pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme já assentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “A correção monetária e os juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na Corte de origem. Logo, não há falar em reformatio in pejus.” (AgRg no REsp 1.422.349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014).
4. O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que: “Honorários em favor da Defensoria Pública da União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC 80/2014.” (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).
5. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente.